Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESÍDIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Na espécie, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu apreensão das drogas referidas na denúncia, em especial o exato local onde elas foram localizadas e se o réu, de fato, estava responsável pela guarda do material, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.

2. Não configurado de modo inequívoco que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na exordial acusatória, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso provido.